Tribunal: TJSP
Processo: 2048542-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREPARO – Determinação de juntada de Declaração do IR para apreciação do pedido de assistência judiciária ou recolhimento do preparo recursal – Decisão objeto de embargos de declaração e agravo interno, que restou mantida – Nova intimação da recorrente que, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo – Recurso deserto – Artigo 1.007 do CPC.
Agravo de instrumento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREPARO – Determinação de juntada de Declaração do IR para apreciação do pedido de assistência judiciária ou recolhimento do preparo recursal – Decisão objeto de embargos de declaração e agravo interno, que restou mantida – Nova intimação da recorrente que, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo – Recurso deserto – Artigo 1.007 do CPC.
Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048542-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ABL
COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048542-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11666
Voto no 11666
Agravo de Instrumento no 2048542-54.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: ABL Comércio de Papéis Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
MMa Juíza: Ana Maria Brugin
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREPARO Determinação de
juntada de Declaração do IR para apreciação do pedido de
assistência judiciária ou recolhimento do preparo recursal

Decisão objeto de embargos de declaração e agravo interno, que
restou mantida Nova intimação da recorrente que, contudo,
deixou transcorrer in albis o prazo Recurso deserto Artigo
1.007 do CPC.
Agravo de instrumento não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo, intentado por ABL Comércio de Papéis Ltda. nos autos da execução fiscal
ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, contra a r. decisão de fls. 244/246,
que deferiu o pedido de penhora pelo sistema BACEN-JUD.
Pretende a concessão de efeito suspensivo para que, “(...)
suspenda parte da decisão agravada, quanto ao bloqueio das contas da agravante antes
da substituição da CDA pela Fazenda do Estado, até que ocorra o julgamento deste
recurso” (fl. 21) e, ao final, o provimento do agravo de instrumento, para que seja
reformada a decisão agravada. (fls. 1/22).
De proêmio, considerando que a agravante solicitou
gratuidade recursal, e que a documentação acostada não era suficiente para comprovar a
insuficiência de recursos, restou determinada a juntada de Declaração de Imposto de
Renda, para apreciação do pleito, ou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (fl.
402).
Inicialmente, a agravante opôs embargos de declaração em
face da referida decisão, que restaram rejeitados (fls. 422/424); em seguida, interpôs
agravo interno, sendo negado provimento ao recurso (fls. 463/465).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048542-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11666
Posteriormente, foi interposto recurso especial, que foi
inadmitido (fl. 649); há, ainda, Agravo em Recurso Especial juntado às fls. 652/673.
A parte agravante foi novamente intimada para providenciar
o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (fl. 729).
Certificado o decurso de prazo para manifestação (fl. 731), os
autos tornaram conclusos (fl. 732).
Eis o breve relato.
O recurso não merece conhecimento.
Com efeito, a parte agravante, embora devidamente intimada
(fl. 730), não cumpriu a determinação supra, deixando, assim, de comprovar o
recolhimento, do preparo recursal.
Portanto, é forçoso reconhecer a inadmissibilidade do
presente agravo de instrumento, pelo não cumprimento do artigo 1.007, c.c. o art. 932,
parágrafo único, ambos do CPC.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso, nos
termos do artigo 932, inciso III, do CPC.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator